Tribunal: TJPA
Processo: 0603035-50.2019.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0603035-50.2019.8.14.0045

EMBARGANTE: CASSIO DIAS MARTINS RODRIGUES, NAYARA SILVA PEREIRA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGADO: NAYARA SILVA PEREIRA, JUSTIÇA PUBLICA, CASSIO DIAS MARTINS RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 33, DA LEI N.º 11.343/2006. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não conseguiu demonstrar a defesa em que hipótese a decisão embargada teria violado o artigo 619 do Código de Processo Penal, pois inexistente qualquer omissão a ser sanada ou contradição a ser esclarecida, na medida em que a condenação decorreu da análise minuciosa das provas, suficiente à configuração da autoria e materialidade delitivas imputadas.

2. Acerca das teses arguidas de ausência de provas para condenação e da necessária aplicação do princípio do favor rei, o aresto é embargado é expresso quanto aos fundamentos a ensejar a convicção judicial condenatória, no que pertine à participação da ré na prática ilícita.

3. Insubsistente a tese de que o Acórdão restou omisso quanto à desconsideração do argumento do MP de que a ré responde por outro processo da mesma espécie, haja vista que o
decisum
questionado, em nenhum momento, menciona a questão aduzida, pelo que, como consectário lógico do princípio da motivação das decisões judiciais, o erro no apontamento dos antecedentes criminais da ré, não serviu de lastro ao convencimento condenatório, inclusive, porque expressamente destacado na decisão, ao ser efetuado o cálculo da pena-base, que a embargante “não ostenta antecedentes criminais negativos”.

4. Improcedente, do mesmo modo, contradição ao argumento de que os fatos utilizados para eximir a ré da acusação de associação para o tráfico, foram os mesmo utilizados para a condenação da embargante pelo crime de tráfico de entorpecentes, posto que tratam-se de delitos com elementares diversas. Ao ser rechaçada a configuração do crime do art. 35, da LAD, consignou esta Relatora a insuficiência de provas no tocante ao vínculo associativo, estável, duradouro, organizado e com distribuição de tarefas entre os agentes, requisitos essenciais ao reconhecimento do tipo penal em testilha. Isto não exclui, entretanto, o concurso entre os agentes na prática do crime tráfico de drogas, tal como evidenciado nos presentes autos.

5. Embargos conhecidos, porém, rejeitados. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer dos embargos de declaração, porém, rejeitá-los
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada aos vinte e cinco dias do mês de abril de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 25 de abril de 2023.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração com efeito modificativo opostos por
NAYARA SILVA PEREIRA
, em face do v. Acórdão de ID 7560740, datado de 06/12/2021, que, nos autos de
Apelação Criminal,

ajuizada pelo Órgão Ministerial
, em face de sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Redenção/PA,
conheceu e deu parcial provimento ao recurso
, a fim de condenar a embargante, como incursa no tipo penal do art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso III, da Lei n.º 11.343/2006, às penas de 07 (sete) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 805 (oitocentos e cinco) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, conforme a seguinte ementa:

“APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO ATIVA. RECURSO MINISTERIAL. REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. CONDENAÇÃO NAS PENALIDADES DO ART. 35 DA LEI N.º 11.343/2006. INCABIMENTO. AUSÊNCIA DE VÍNCULOS ASSOCIATIVO, ESTÁVEL E PERMANENTE. MERA CONVERGÊNCIA OCASIONAL DE VONTADES. ART. 33, DA LAD. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ARCABOUÇO PROBATÓRIO FARTO E CONVERGENTE. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. VALIDADE PROBATÓRIA. CONSONÂNCIA COM DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. MAJORANTE DO ART. 40, INCISO III, DA LEI N.º 11.343/06. NATUREZA OBJETIVA. INCIDÊNCIA NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O simples concurso de agentes não evidencia o indispensável animus associativo entre os réus para a prática do tráfico de drogas, pelo que a manutenção do decreto absolutório referente ao crime de associação ao tráfico de drogas é medida que se impõe.

2. Data máxima vênia ao decisum a quo, vê-se que a autoria delitiva pelo crime de tráfico de drogas resta provada aos autos de maneira inconcussa, calcada em elementos de convicção firmes, harmônicos e conclusivos, suficientes para embasar a condenação da ré Nayara Silva Pereira, cuja participação na comercialização de entorpecentes no pequeno Município já era de conhecimento dos agentes policiais, os quais já efetuavam monitoramento do casal apontado como responsáveis pela venda de drogas aos finais de semana, inclusive, em festas, ambos originários do município de Redenção.

3. Cabível a incidência, no tocante a ambos os acusados, da majorante do art. 40, inciso III, da Lei n.º 11.343/06 ao caso em tela, na medida em que é consolidado o entendimento jurisprudencial no sentido de que tal causa de aumento independe da comercialização de drogas visar o público de determinada escola, pois se trata de majorante de natureza objetiva, que pune mais gravemente pelo risco que condutas desse jaez trazem para determinados equipamentos públicos ou privados, como é o caso de escolas, presídios, hospitais etc. De tal modo, faz-se desnecessária a efetiva comprovação de que o tráfico se dava naquela entidade de ensino ou de que a mercancia se destinava a alunos ou funcionários, bastando apenas que o crime seja cometido em suas imediações, conforme comprovado pela prova oral construída, que aponta que a residência utilizada pelo corréu para venda da droga está situada ao lado de estabelecimento de ensino, pouco importando que o acusado tenha sido preso em período de fim de semana.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido, para condenar a recorrida NAYARA SILVA PEREIRA, como incursa no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso III, da Lei n.º 11.343/2006, à pena CONCRETA E DEFINITIVA de 07 (sete) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 805 (oitocentos e cinco) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato; bem como, para reconhecer em desfavor do acusado CÁSSIO DIAS MARTINS DA SILVA, a majorante contida no inciso III, do art. 40, da Lei n.º 11.343/2006, redimensionando-lhe a reprimenda após CÚMULO MATERIAL, de forma DEFINTIVA e CONCRETA, para 10 (dez) anos e 07 (sete) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 901 (novecentos e um) dias-multa, para o crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/06, c/c art. 333, na forma do art. 69, ambos do Código Penal. Decisão unânime.

RECURSO DEFENSIVO. TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO ATIVA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INCABIMENTO. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NÃO COMPROVAÇÃO DA DESTINAÇÃO MERCANTIL DA DROGA. IMPROCEDÊNCIA. MONITORAMENTO POLICIAL PRÉVIO DA CONDUTA REITERADA DA NARCOTRAFICÂNCIA. CONDIÇÃO DE USUÁRIO NÃO DEMONSTRADA. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO RECONHECIMENTO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. ART. 333 DO CPB. ABSOLVIÇÃO. TESE RECHAÇADA. OFERTA DE VANTAGEM INDEVIDA AOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS. DOSIMETRIA DA PENA. CONDUÇÃO DA REPRIMENDA BASE AO MÍNIMO LEGAL. NÃO ACOLHIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME, QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA, IDONEAMENTE FUNDAMENTADOS. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. NÃO CONFIGURAÇÃO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS E PRATICADOS MEDIANTE MAIS DE UMA AÇÃO. DECOTE PENA DE MULTA. APLICAÇÃO DE NATUREZA COGENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O pleito para recorrer em liberdade não poderia ser deduzido na via da apelação, uma vez que, em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de Juiz de Direito na espécie, prisão decretada por este, o órgão fracionário competente para apreciá-la a Seção de Direito Penal, por meio de habeas corpus, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte.

2. A atuação do réu na comercialização de entorpecentes no Município já era de conhecimento dos agentes policiais, os quais já efetuavam monitoramento do casal apontado como responsáveis pela venda de drogas aos finais de semana, inclusive, em festas, ambos originários do município de Redenção. Some-se a isso as circunstâncias da prisão em flagrante delito, dado o fato de Cássio ter sido apreendido com considerável quantidade de droga, pronta para comercialização, em local estratégico para venda de entorpecentes, uma vez surpreendido a poucos metros de residência utilizada por usuários. Registre-se, ainda, que com Cássio foi encontrado o valor de R$ 60,00 (sessenta reais) em miúdos, o que denota a mercantilização da droga naquele local.

3. O depoimento de policiais que atuaram de maneira direta nos fatos, logicamente, não deve ser desprezado; pelo contrário, deve ser sempre considerado válido, como a de qualquer outra testemunha, mormente quando colhido no auto de prisão em flagrante e reafirmado em Juízo de forma segura e coerente, com observância do princípio da ampla defesa e do contraditório, como ocorreu in casu.

4. Inviabilizado, ainda, o pleito absolutório, diante da expressiva quantidade de droga apreendida, absolutamente incompatível com a destinação de uso pessoal da droga. Sobre este aspecto, o próprio recorrente se contradiz, na medida em afirma ter adquirido para seu consumo em torno de 05 (cinco) ou 06 (seis) “papelotes”, quando, em realidade, foi flagrado com quantidade bastante superior de 26 (vinte e seis) “papelotes”.

5.
A regra excepcional do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, tem como destinatário o pequeno traficante, aquele que inicia sua vida no comércio ilícito de entorpecentes, muitas das vezes até para viabilizar seu próprio consumo, não para os que, comprovadamente, fazem do crime seu meio habitual de vida. No caso,

observa-se que o réu não se trata de traficante eventual, mas faz da narcotraficância meio de vida, na medida em que se dedica em sair de um município a outro, aos finais de semana, para efetuar a venda de drogas.

6. Improcedente a absolvição pelo crime de corrupção ativa, pois, consoante extraído do caso em apreço, os policiais prestam declarações uníssonas, detalhando toda a ação policial, e o fato de o réu ter oferecido, por diversas vezes, vantagem em dinheiro para que os policiais fossem omissos quanto à prisão em flagrante.

7. Relativamente à dosimetria da pena, as circunstâncias do crime refogem ao comum para o tipo, dado que o réu, com residência em Redenção, se deslocava ao Município de Cumaru do Norte para efetuar a comercialização da substância ilícita. Refere-se, ainda, o Magistrado singular, com sapiência, ao fato de que a natureza da droga,

por si só, enseja maior reprovação, considerando o poder de dependência elevado que possui. Ressalta, por outro turno, a quantidade considerável, do material ilícito apreendido (14g, embaladas em 26 pequenos embrulhos).

8. Insubsistente a tese de concurso formal de crimes (art. 70, caput, do CPB), na medida em que os crimes decorreram de desígnios autônomos e praticados mediante mais de uma ação, quais sejam: ser preso em flagrante delito de posse de material entorpecente; e, oferecer, já na Delegacia de Polícia, vantagem indevida aos policiais, para ser solto.

9.
A pena de multa é consequência da própria condenação penal, é penalidade que decorre de imposição legal; portanto, ostenta caráter cogente, sendo inviável ao julgador dispensá-la.

10. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.” (grifei na parte atinente à embargante).

Em
razões
(ID 8446853), alega o embargante que a decisão objurgada apresenta omissão no tocante às teses defensivas de ausência de provas para condenação e de necessária aplicação do princípio do favor rei. Sustenta a inexistência de provas nos autos de que a embargante tenha qualquer relação que seja com o crime de tráfico de drogas, já que tinha apenas ciência de que seu namorado, corréu, era usuário de drogas.

Aduz, ademais, omissão no que tange à desconsideração do argumento do MP de que a ré responde por outro processo da mesma espécie, uma vez que se trata dos mesmos autos do sob apuração.

Afirma, por derradeiro, contradição ao argumento de que os fatos utilizados para eximir a ré da acusação de associação para o tráfico, foram os mesmo utilizados para a condenação da embargante pelo crime de tráfico de entorpecentes.

Pugna, assim, pelo acolhimento dos presentes embargos, atribuindo-lhes efeitos modificativos, com o fim de sanar as omissões e contradições apontadas, tendo por consequência a manutenção da sentença absolutória, aplicando-se o princípio do
in dubio pro reo.

Em
contrarrazões
(ID 13395923), manifesta-se o RMP pelo improvimento dos Aclaratórios.

O
Custos Iuris,
representado pelo
Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo
, opina pelo conhecimento e acolhimento total do esmero defensivo, para fins de manutenção da sentença absolutória.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Cuidam os presentes autos de Embargos de Declaração opostos por
NAYARA SILVA PEREIRA
, em face do v. Acórdão de ID 7560740, datado de 06/12/2021, que, nos autos de
Apelação Criminal,

ajuizada pelo Órgão Ministerial
, em face de sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Redenção/PA,
conheceu e deu parcial provimento ao recurso
, a fim de condenar a embargante, como incursa no tipo penal do art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso III, da Lei n.º 11.343/2006, às penas de 07 (sete) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 805 (oitocentos e cinco) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

No entanto,
não tem razão em suas argumentações.

Com efeito, da leitura da petição dos embargos não se alcança o tipo de complementação, integração ou aclaramento que o acórdão embargado estaria a demandar.

A embargante não conseguiu demonstrar em que hipótese a decisão embargada teria violado o artigo 619 do Código de Processo Penal, pois
inexistente qualquer omissão a ser sanada ou contradição a ser esclarecida, na medida em que a condenação decorreu da análise minuciosa das provas, suficiente à configuração da autoria e materialidade delitivas imputadas.

Na verdade,
busca apenas rediscutir a decisão
objeto do acórdão embargado, o que não se mostra possível em sede de embargos de declaração. Não pode a defesa, nesta via, pretender a reapreciação da matéria, apenas porque a conclusão do julgamento não lhe agrada.

Acerca das teses arguidas de ausência de provas para condenação e da necessária aplicação do princípio do favor rei, o aresto é embargado é expresso quanto aos fundamentos a ensejar a convicção judicial condenatória, no que pertine à participação da ré na prática ilícita.

Destaque-se trecho do Acórdão obstaculizado acerca de tal insurgência:

“Diversamente do que afirma a defesa, a participação da ré na comercialização de entorpecentes naquele pequeno Município já era de conhecimento dos agentes policiais, os quais já efetuavam monitoramento do casal apontado como responsáveis pela venda de drogas aos finais de semana, inclusive, em festas, ambos originários do município de Redenção.

De acordo com a testemunha Wenden Márcio Lopes de Araújo, Cássio e Nayara sempre eram vistos juntos em Cumaru, o que é admitido pela própria recorrida em seu depoimento ao afirmar que deixou de acompanhar o corréu apenas uma única vez.

Destaca a testemunha Advone Vitorino da Silva, que, sendo Cumaru do Norte uma cidade pequena, com índices altos de tráfico de drogas e prostituição, a população já atribuía à Nayara a participação na mercância ilícita de entorpecentes.

Some-se a tais declarações as circunstâncias da prisão em flagrante delito, dado o fato de Cássio ter sido apreendido com considerável quantidade de droga, pronta para comercialização, em local estratégico para venda de entorpecentes, uma vez surpreendidos a poucos metros de residência utilizada por usuários. Registre-se, ainda, que com Cássio foi encontrado o valor de R$ 60,00 (sessenta reais) em miúdos, o que denota a mercantilização da droga naquele local, com nítida participação da recorrida.

Do todo produzido, não há como excluir a autoria delitiva imputada à recorrida,
havendo provas suficientes a este respeito
, a ponto de reformar o decisum monocrático absolutório.

A prova acusatória revela-se concatenada e segura, acerca da participação da recorrida na comercialização da droga, sendo de bom alvitre ressaltar que, embora a ré não tenha sido surpreendida vendendo a substância ilícita, tal fato, é insuficiente para afastar a figura da traficância, considerando que
o art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006 prevê, dentre as ações de sua incidência, a figura típica de quem “trazer consigo”
substâncias entorpecentes para fins de comercialização, situação que se amolda, perfeitamente, à ação desenvolvida pela acusada, já que tinha pleno conhecimento do material entorpecente que estava de posse de seu companheiro e da destinação mercantil de tal conteúdo ilícito.

Quanto à
prova testemunhal obtida pelos policiais,
inexiste motivo para que se coloque em dúvida a veracidade de tais depoimentos, uma vez que, seguros na narrativa do fato e coerentes em suas declarações, merecem credibilidade até prova em contrário. O depoimento de policiais, que atuaram de maneira direta nos fatos, logicamente, não deve ser desprezado; pelo contrário, deve ser sempre considerado válido, como a de qualquer outra testemunha, mormente quando colhido no auto de prisão em flagrante e reafirmado em Juízo de forma segura e coerente, com observância do princípio da ampla defesa e do contraditório,
como ocorreu in casu
.”

De igual maneira, insubsistente a tese de que o Acórdão restou omisso quanto à desconsideração do argumento do MP de que a ré responde por outro processo da mesma espécie, haja vista que o
decisum
questionado, em nenhum momento, menciona a questão aduzida, pelo que, como consectário lógico do princípio da motivação das decisões judiciais, o erro no apontamento dos antecedentes criminais da ré, não serviu de lastro ao convencimento condenatório, inclusive, porque expressamente destacado na decisão, ao ser efetuado o cálculo da pena-base, que a embargante
“não ostenta antecedentes criminais negativos”.

Improcedente, do mesmo modo, contradição ao argumento de que os fatos utilizados para eximir a ré da acusação de associação para o tráfico, foram os mesmos utilizados para a condenação da embargante pelo crime de tráfico de entorpecentes, posto que tratam-se de
delitos com elementares diversas.

Ao ser rechaçada a configuração do crime do art. 35, da LAD, consignou esta Relatora a insuficiência de provas no tocante ao
vínculo associativo, estável, duradouro, organizado e com distribuição de tarefas entre os agentes,
requisitos essenciais ao reconhecimento do tipo penal em testilha. Isto não exclui, entretanto, o
concurso entre os agentes
na prática do crime tráfico de drogas, tal como evidenciado nos presentes autos.

Assim, como o acórdão embargado não contém qualquer obscuridade ou omissão, não há como rediscutir tal matéria e nem reavaliar as provas. Do mesmo modo, torna-se o meio incabível para fins prequestionamento, pois este se condiciona à existência de efetiva omissão, contradição ou obscuridade, as quais não se verificam no aresto vergastado, pelo que, rejeito o presente Embargo.

Nesse sentido:

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. 1. ALEGAÇÕES DE OMISSÕES. PRÉ-QUESTIONAMENTO. MATÉRIAS SUSCITADAS DEVIDAMENTE ANALISADAS. REDISCUSSÃO DO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 2. IMPRONÚNCIA. INVIABILIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE EXISTENTES. PRONÚNCIA MANTIDA

1. Devem ser rejeitados os Embargos que visam apenas reanalisar as alegações trazidas à baila no Recurso originário, bem como quando inexistem omissões a serem sanadas A oposição dos embargos de declaração para fins de prequestionamento se condiciona à existência de efetiva omissão, contradição ou obscuridade, as quais não se verificam no aresto vergastado. In casu, o embargante arguiu os vícios baseados na reavaliação dos fundamentos expostos no julgamento impugnado, nitidamente pretendendo rediscutir o mérito do Recurso em Sentido Estrito. Contudo, o objetivo revela-se incompatível com o instituto recursal em exame, pois sua cognição está previamente inserta nos ditames dos art. 619 e 620 do CPP.

2. A dúvida possível acerca da autoria, na fase de pronúncia, reverte-se em favor da sociedade. É imprópria a alegação de que a retratação, em juízo, do depoimento prestado pela testemunha perante a autoridade policial afastaria a fundamentação da sentença de pronúncia, pois a prova plena de autoria efetivamente não pode ser exigida nesse juízo provisório, devendo a controvérsia ser solucionada pelo corpo de jurados do Tribunal do Júri.

3. Embargos conhecidos e rejeitados. (TJE/PA, 8877455, 8877455, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-03-28, Publicado em 2022-04-06)”

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DA DEFESA – ESCLARECER AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO EM FACE DO ACÓRDÃO Nº 218.156/2021 - IMPOSSIBILIDADE - MERA IRRESIGNAÇÃO DA PARTE. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. PRETENDE REDISCUTIR MATÉRIA APRECIADA PELA TURMA - ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS E ANÁLISE DO FEITO COM OBJETIVO DE PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE – QUESTÕES DEBATIDAS COM DECISÃO FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE QUALQUER VÍCIO AUTORIZATIVO DA OPOSIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS. CUSTOS LEGIS DESFAVORÁVEL – EMBARGOS REJEITADOS - UNÂNIME.

I - Os embargos de declaração constituem modalidade de impugnação às decisões judiciais que forem omissas, obscuras, contraditórias ou para correção de mero erro material, somente sendo possível o prequestionamento da matéria, quando constatada alguma das hipóteses específicas para o seu cabimento;

II – A mera irresignação com o resultado do julgamento, visando, assim, à reversão do que já foi regularmente decidido, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios. O cabimento dos embargos de declaração está vinculado à demonstração de que a decisão embargada apresenta um dos vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, o que não se verifica no caso dos autos;

III - Sem a demonstração das hipóteses de cabimento, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe, notadamente quando o embargante pretende a rediscussão da questão controvertida para modificar o provimento anterior. Ademais, o colegiado, ao fundamentar o acórdão, não estaria obrigado a decidir o litígio de acordo com os fundamentos jurídicos que a parte pretende ver abordados na decisão judicial, bastando declinar as razões pelas quais chegou àquela conclusão. Em face dos fundamentos esposados, imperioso a sua rejeição;

IV – Embargos rejeitados. Unânime. (TJE/PA, 8748856, 8748856, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-03-21, Publicado em 2022-03-29)”

Pelo que,
conheço dos embargos declaratórios e os rejeito,
nos termos da fundamentação supra esposada.

É o voto.

Belém/PA, 25 de abril de 2023.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 26/04/2023